Tribunal: TJSP
Processo: 1003186-89.2018.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ICMS. INFRAÇÕES NA ENTREGA DE GIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. No mérito, adotam-se os termos da r. sentença como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Entrega das GIAs pela autora que corrobora a legitimidade do ato da Administração, o qual não foi considerado ilegal, pois parametrizado pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ICMS. INFRAÇÕES NA ENTREGA DE GIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. No mérito, adotam-se os termos da r. sentença como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Entrega das GIAs pela autora que corrobora a legitimidade do ato da Administração, o qual não foi considerado ilegal, pois parametrizado pela circunstância objetiva da infração quanto à apresentação dos documentos fiscais. Eventual resistência ou dificuldade para o pagamento da "taxa para apreciação da retificação das GIAs" deveria ter sido vencida por outros meios ou formas, o que não se comprovou. Obrigações de responsabilidade da autora pelo acompanhamento. Ainda que goze a autora da imunidade (CF, art. 155, II e § 2o, X, "d"), por eventual exclusividade na prestação de serviços de radiodifusão, os quais, segundo jurisprudência desta C. Corte, não se confundem com os de comunicação, estes, sim, tributáveis, não se pode olvidar que as GIAs foram apresentadas deliberadamente pela autora. O protesto da certidão da dívida ativa não constitui requisito essencial e obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal. Desnecessidade do protesto do título emitido pela Fazenda Pública que não implica ilegalidade. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença mantida. Verbas honorárias majoradas em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).
Recurso não provido.